Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719058-47.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: IT'S SOLUCOES LTDA, OLIMAR JOSE COSTA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 76731150 e verificada na tramitação dos autos no PJe, torno sem efeito a certidão de ID 76189799, porquanto disponibilizada, no DJEN, a decisão de ID 75262071 em 22/08/2025 o prazo fatal para sua impugnação somente se daria em 15/09/2025. Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID 76731151 por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Em seguida, intimem-se os agravados para que ofereçam contrarrazões ao agravo em recurso especial, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007